Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-75.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ASSOCIAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de danos morais, cumulada com pedido de repetição de indébito – Beneficiário de pensão de aposentadoria pelo INSS que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício, sem razão que os justificasse – Sentença de procedência – Inconformismo da ré Corretamente reconhecida a inexistência de relação associativa e a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ASSOCIAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de reparação de danos morais, cumulada com pedido de repetição de indébito – Beneficiário de pensão de aposentadoria pelo INSS que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício, sem razão que os justificasse – Sentença de procedência – Inconformismo da ré Corretamente reconhecida a inexistência de relação associativa e a responsabilidade civil extracontratual da ré – Aplicável o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor - Demonstrado o enfrentamento de preocupação e transtorno aptos a justificarem a condenação por danos extrapatrimoniais - Valor indenizatório que se mostra equilibrado e fica mantido – Corretamente determinada a restituição em dobro – Recurso desprovido.